Tribunal: TJES
Processo: 5007531-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-48.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIVELTON SPINDULA BORGES
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007531-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON SPINDULA BORGES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA DE JESUS ALMEIDA - ES39831

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A impetração sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, deficiência de fundamentação do decreto prisional e desnecessidade da custódia cautelar, especialmente porque o paciente já se encontra preso por outro processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus admite exame aprofundado acerca da suficiência dos indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise exauriente da alegada fragilidade dos indícios de autoria e materialidade na via estreita da ação mandamental.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos boletins de atendimento médico, laudo cadavérico, boletins unificados e relatório de investigação policial, os quais demonstram a ocorrência de homicídio consumado e tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa indicam indícios suficientes de autoria ao apontarem o paciente como condutor do veículo utilizado na prática criminosa após ameaça dirigida a uma das vítimas.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.

A gravidade concreta dos fatos, caracterizados pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, aliada à reincidência do paciente e à anterior evasão do sistema prisional, demonstra o periculum libertatis.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública.

O fato de o paciente já se encontrar preso em razão de outro processo criminal não afasta a legalidade da prisão preventiva decretada nestes autos quando presentes fundamentos autônomos para a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes da prática delitiva.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada por circunstâncias individualizadas do caso, legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A reincidência e a evasão anterior do sistema prisional constituem fundamentos idôneos para demonstrar o periculum libertatis.

A existência de prisão cautelar em outro processo criminal não impede a decretação de nova prisão preventiva fundada em motivos autônomos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.02.2026; STJ, HC n. 853.506/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007531-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON SPINDULA BORGES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA DE JESUS ALMEIDA - ES39831

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Elivelton Spindula Borges contra suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra.

O paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II
, ambos combinados com o artigo 29 do mesmo diploma legal.

A impetrante, em síntese, aponta a ausência de indícios mínimos de autoria, a carência de fundamentação idônea do decreto prisional e a desnecessidade da custódia preventiva, sobretudo porque o paciente já se encontra preso em razão de outro processo criminal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra, para o cerceamento da liberdade individual, a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum libertatis
.

De início, relembro que o
rito abreviado
do
habeas corpus

não admite revolvimento aprofundado da matéria fática
, razão pela qual se revela inviável, no bojo da ação mandamental, o exame exauriente da tese defensiva quanto à fragilidade do acervo informativo coligido na origem, seja no tocante à materialidade delitiva, seja no que se refere aos indícios suficientes de autoria.

É assente nesta Colenda Corte que o
habeas corpus
não é meio adequado para o exame aprofundado de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes e prova da existência do crime (TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Julg: 23/02/2026).

De toda sorte, em juízo de
cognição sumária,
próprio desta via, constata-se a presença de elementos bastantes à demonstração do
fumus comissi delicti
.

A
materialidade
delitiva encontra apoio, ao menos para o juízo cautelar,
nos
boletins de atendimento médico das vítimas,
no
laudo de exame cadavérico,
nos
boletins unificados e
no
relatório de investigação policial. A denúncia registra que Lorran Neves da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, enquanto Ana Clara Santos de Oliveira foi atingida por disparos de arma de fogo e precisou de atendimento médico especializado.

Também há
indícios
suficientes
de autoria
, extraídos dos elementos colhidos ainda na fase inaugural da persecução penal, que noticiam que, após uma ameaça dirigida a Lorran, um veículo Fiat com três ocupantes passou pelo local e efetuou diversos disparos contra as vítimas, sendo o paciente apontado como o condutor do automóvel utilizado na ação criminosa.

A decisão impugnada indicou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se trata, portanto, de fundamentação apoiada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados.

O juízo de origem destacou a
gravidade concreta dos fatos
, que envolvem
homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado
, além da
reincidência
do paciente e de
anterior evasão do sistema prisional.

Cumpre destacar que a gravidade concreta da conduta, quando evidenciada por circunstâncias individualizadas do caso, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta do crime e nos indícios suficientes de autoria e materialidade.[...] (STJ, HC n. 853.506/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Tais elementos, concretamente extraídos dos autos, são suficientes para
demonstrar o
periculum libertatis

e justificar a segregação cautelar.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

O fato de o paciente já se encontrar preso em razão de outro processo criminal, por si só,
não impõe a revogação da preventiva decretada nestes autos,
especialmente quando presentes fundamentos autônomos para a custódia.

Por fim, as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julg. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.